Tribunal: TJMT
Processo: 0015500-66.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015500-66.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARISTELA APARECIDA BONELLI - CPF: 964.491.951-34 (EMBARGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Embargos de declaração não se prestam a corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à Apelação interposta por Maristela Aparecida Bonelli para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular cumprimento da sentença, com liquidação por arbitramento, observada a carreira da servidora de forma individualizada, por meio de sua ficha funcional, bem como observar as vantagens auferidas durante o período a ser apurado (id. 86061453).

Sustenta a ocorrência de erro material, pois, “diferentemente do que assevera o decisum, houve a efetiva liquidação de sentença por arbitramento, nos autos de origem, com a realização de prova pericial, participação das partes litigantes e ampla produção probatória”.

Alega que o laudo pericial adotou a metodologia correta e concluiu favoravelmente à sua tese de
liquidação zero
, pois, para qualquer perda remuneratória, houve a efetiva reposição.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Regularmente intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões (id. 89093967).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de existência de erro material no acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela ora Embargada.

Ab initio
, é importante considerar que Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O artigo 1.022, do CPC, dispõe que tal recurso será cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, não se vislumbra o alegado erro material, e tampouco quaisquer dos vícios retromencionados a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, opostos com o nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Neste particular, impõe-se o registro de que, o que o Embargante reputa como erro material, e, na verdade, a prolação de decisão fundamentada com base em entendimento diverso daquele que defende ser o correto.

Em outras palavras, a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria e consequente reforma da decisão, por entender ter havido erro de julgamento, cuja competência para apreciação é da instância superior, em grau de recurso.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A sepultar de vez a alegação do Embargante de que o acórdão teria desconsiderado o fato de já ter havido a liquidação da sentença, pertinente a transcrição de parte do voto convergente, prolatado pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip. Confira-se:

Pois bem, em detinha análise das provas colacionada nos autos, notadamente,
o laudo pericial elaborado pelo Sr. Perito José Aparecido Alves Pinto, CRC 2910, denota-se a inobservância do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período, pela servidora
ora Apelante, tais como gratificações (ficha funcional id. n.6663459).

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual
, máxime porque fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Com essas considerações, acompanho o e. Relator, contudo, acrescentando que seja determinada a liquidação da sentença, devendo, o expert observar a carreira das servidoras de forma individualizada, por meio de sua ficha funcional, bem como observar as vantagens auferidas durante o período a ser apurado
, nos termos do artigo 22, parágrafo 4o da Lei 8.880/94.
(id. 86061453, p. 137). (destaquei)

Diante disso, inexistente o alegado erro material, bem assim qualquer omissão, contradição ou obscuridade, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Forte nestas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração e mantenho integralmente a decisão embargada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Pedi vistas dos autos, diante da afirmação do Estado de Mato Grosso de que, houve a efetiva liquidação de sentença por arbitramento, nos autos de origem, com a realização de prova pericial, participação das partes litigantes e ampla produção probatória e, por isso, o acórdão padeceria de erro material.

Inicialmente, rememoro que quando do julgamento do apelo, pedi vistas dos autos, para reanalisar o mesmo item da sentença, objeto desses aclaratórios, qual seja o laudo pericial.

Na oportunidade, acompanhei o bem lançado voto do e. Relator, porém, acrescentei que:

[...]o laudo pericial elaborado pelo Sr. Perito José Aparecido Alves Pinto, CRC 2910, denota-se a inobservância do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período, pela servidora ora Apelante, tais como gratificações (ficha funcional id. n.6663459).

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Com essas considerações, acompanho o e. Relator, contudo, acrescentando que seja determinada a liquidação da sentença, devendo, o expert observar a carreira das servidoras de forma individualizada, por meio de sua ficha funcional, bem como observar as vantagens auferidas durante o período a ser apurado, nos termos do artigo 22, parágrafo 4o da Lei 8.880/94. (id. 86061453, p. 137). (destaquei)

Compulsando os autos, de forma pormenorizada, os documentos colacionados, em especial, os holerites e próprio laudo pericial, concluo que o acordão, não padece de qualquer mácula, a ensejar a modificação do julgado.

Não obstante, concorde com o Estado de Mato Grosso, de que já houve a realização da perícia, contudo, está dissonância com o disposto no artigo 473, do CPC,
in verbis
;

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

Isso porque, figura como parte Embargada Maristela Aparecida Bonelli, contudo, os holerites utilizados como objeto de perícia, estão em nome de IRACY MARTINS BORGES (id. 66613459).

No próprio laudo confeccionado, o expert José Aparecido Alves Pinto, CRC 2910, consigna que usará como paradigma os dados financeiros de Iracy Martins Borges, conforme se observa do id.n.66613479-pág.3, ou seja, não respeitou a individualidade de cada servidor, como ano de ingresso no serviço público, vantagens e indenização, portanto, em total desacordo com a sistemática processual civil e com o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94.

Assim, o laudo pericial, é incompleto, porque, não observou a ficha funcional da servidora, impossibilitando o desfecho da lide de forma efetiva e célere, não podendo ser considerado apto a cumprir o intento da parte autora de comprovar o direito por ela alegado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DMAE. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. Eventuais perdas remuneratórias, decorrentes da conversão da remuneração de Cruzeiros Reais para Reais, em 1994, caracterizam-se como parcelas de trato sucessivo, em que a eventual lesão - pelo desfalque daquela parcela - renova-se a cada mês. A prescrição, então, em face da Fazenda Pública, atinge apenas as prestações vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento, nos termos da Súmula 85, não atingindo o próprio direito de reclamá-las, que jamais foi negado formalmente pela Administração. 2. O afastamento da prescrição do fundo de direito, na hipótese, não conduz à automática desconstituição da sentença, em virtude do disposto no art. 1.013, § 4.o do Novo Código de Processo Civil. De acordo com a norma referida, quando reformada a sentença que reconhece a prescrição da pretensão do autor, competirá ao Tribunal julgar desde logo o mérito, se a ação estiver madura para tanto. 3.
O laudo pericial, contudo, não é suficiente à elucidação da controvérsia, na medida em que deixa de se manifestar sobre questões de importância fundamental para o esclarecimento dos fatos
. 4. Sentença desconstituída.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.(TJ-RS - AC: 70071269955 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 30/11/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2017)

DIREITO CONSTITUCIONAL - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - URV - DECISÃO COM BASE EM PROVA PERICIAL EMPRESTADA - LAUDO PERICIAL INCOMPLETO - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO SÍMBOLO FUNCIONAL DO AUTOR ENTRE AQUELES ENCONTRADOS NA PERÍCIA - AVALIAÇÃO E ACOLHIMENTO DA PROVA INCOMPLETA COM REFLEXOS PREJUDICIAIS NA DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - NULIDADE PARCIAL DO FEITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO. É nula a sentença que, com base em prova pericial emprestada, julga improcedente o pedido sem atentar para o fato de que o julgamento não pode prescindir de dados informativos essenciais ao deslinde da causa, dados esses omitidos quer na petição inicial da ação, quer na prova pericial adotada.
No pedido de recomposição dos vencimentos de servidor público por alegadas perdas sofridas quando da conversão do Cruzeiro Real em URV, a prova pericial a ser considerada, fundamental para a decisão da causa, não pode prescindir das informações a respeito do efetivo símbolo do cargo ocupado pelo autor da pretensão, bem como da numeração do seu MASP, ambos à época da conversão.

(TJ-MG - AC: 10024073833766001 Belo Horizonte, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 25/03/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2008).

Assim, a perícia judicial produzida nos autos é insuficiente para comprovar o direito da parte autora ao recebimento de eventuais diferenças em face da conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, quando da implantação do Plano Real, em 1994.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

Assim, os declaratórios são cabíveis nos casos estritamente previstos, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507689/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

Destarte, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz em erro material, senão mera contrariedade do estatal e tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos Aclaratórios, acompanhando o voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021